Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715696-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILA PARK AGRAVADO: SILVANETE SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO VILA PARK contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança n. 0728096-09.2023.8.07.0001, proposta em desfavor do SILVANETE SILVA SANTOS, declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor da comarca da Cidade Ocidental/GO, nos seguintes termos: Passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Aprecio a preliminar de incompetência relativa suscitada pelo requerido, na forma prevista pelo art. 337, II, do Código de Processo Civil. A requerida alega que este Juízo é incompetente para apreciar a causa, porquanto a competência é do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, qual seja, da comarca da Cidade Ocidental/GO. Assiste razão à requerido, pois a regra disciplinada no art. 53, III, ‘d’, do Código de Processo Civil dispõe que o foro competente para processar e julgar as ações é o do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. No caso dos autos, o presente feito visa o cumprimento da obrigação de pagar taxas condominiais de imóvel localizado na Cidade Ocidental/GO. Em consequência, é forçoso reconhecer a incompetência deste juízo, uma vez que a ação deveria ter sido proposta no foro de domicílio do réu, acordo com as regras gerais do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação o presente aresto: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. 1. A competência para a cobrança de despesas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, na forma do constante no artigo 53, III, d, do CPC. 2. No entanto, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes. 3. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1376902, 07169651120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, é evidente a natureza de obrigação propter rem, diante da pretensão de condenação do requerido ao pagamento de quantia certa, ao argumento de inadimplemento no cumprimento das obrigações de taxas condominiais. Ora, a questão em análise no processo não se trata de alguma controvérsia oriunda ou criada por regra da Convenção de Condomínio, mas sim a exigência do pagamento das taxas ordinárias de condomínio. É sempre bom lembrar que as fontes do direito obrigacional são a lei, a vontade e o ato ilícito. A obrigação condominial encontra seu suporte fático normativo nas regras do artigo 1.336, I, do Código Civil e do artigo 12 da Lei 4.591/64. Resta claro, portanto, que a presente pretensão não visa questionar ou discutir alguma obrigação ou previsão descrita na Convenção de Condomínio, mas sim exigir o cumprimento forçado de uma obrigação criada por lei. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar agitada e DECLARO a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito. Encaminhem-se os autos a uma das varas cíveis da Comarca da Cidade Ocidental/GO. Intimem-se as partes e CUMPRA-SE. No agravo de instrumento (ID 58151916), a parte autora, ora agravante, pleiteia a concessão "do efeito suspensivo ao recurso para evitar a remessa dos autos para a comarca da Cidade Ocidental-GO” (p. 5). Argumenta, em suma, que que a regra geral do artigo 46, caput, do CPC prevê que o foro competente para processar e julgar as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis é o de domicílio do réu. Em que pese a cobrança de despesas condominiais encaixar-se na previsão do artigo 53, inciso III, d, do CPC, mais específica, a competência territorial é relativa e pode ser modulada para atender aos melhores interesses das partes litigantes. Afirma que a requerida não reside no foro para o qual requereu a remessa dos autos, tanto que informou ao oficial de justiça residir na quadra 6, conjunto F, casa 5, Varjão-DF, endereço localizado, inclusive, em Região Administrativa que fomenta a distribuição aleatória para uma das varas cíveis de Brasília-DF. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (IDs 58151917 e 58151919). Recurso tempestivo. Preliminarmente, saliento a admissibilidade do presente recurso, eis que, a despeito de não estar a questão expressamente elencada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, afigura-se caso de mitigação conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 1.730.436 (Tema 988), tendo firmado entendimento de que a decisão que define a competência, seja ela relativa ou absoluta, é similar a decisão interlocutória que versa acerca da alegação de convenção de arbitragem, a qual está prevista no artigo 1.015, inciso III, do CPC. No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento declinou da competência para a Comarca da Cidade Ocidental-GO, não sendo razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, entendo que não assiste razão ao condomínio agravante, pois em que pese o consumidor residir em Brasília, a competência, no caso em exame, no entanto, é do Juízo de Direito da Comarca da Cidade Ocidental, local onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, onde situa-se o condomínio, dada a natureza propter rem da obrigação. Na origem, trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais, que por sua vez, possuem natureza jurídica de obrigação propter rem, ou seja, em razão (propter) da coisa (rem), formado em razão do vínculo do direito real de propriedade e que independe da pessoa do proprietário ou possuidor. E, nos termos do artigo 1315, do Código Civil “O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”. Assim, no caso em testilha, imperiosa a aplicação do artigo 53, inciso III, “d” do Código Processual Civil, que fixa: Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: [...] d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Portanto, prevalece, para efeitos de fixação da competência, a regra do artigo supracitado, que fixa a competência do foro do local do cumprimento da obrigação, em contraposição ao disposto no artigo 781, inciso I, do mesmo diploma processual (foro do domicílio do executado). Ademais, mormente por se tratar de incompetência relativa, que, por sua vez, somente pode ser arguida pelo réu, na contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do juízo, não podendo o magistrado reconhece-la de ofício, de acordo com a Súmula 33 do STJ. Assim, conforme bem pontuou o juízo a quo, o motivo para o declínio foi a informação trazida em contestação pela parte demandada (momento processual adequado) de existência de litispendência, em razão do processo n. “5811130-30.2023.8.09.0164, que corre perante a Única Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca da Cidade Ocidental do Estado de Goiás”, porquanto os autos originários e o primevo que tramita na Cidade Ocidental possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator